Tribunal: TJDFT
Processo: 0730911-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730911-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: DENISE BRAGA MONTEIRO LEMES D E C I S Ã O No ID 27187594, a apelante Amil apresentou Termo de Acordo Extrajudicial para fins de homologação, com vistas à solução amigável da lide sob exame, pelo qual se comprometeu a pagar à autora o valor de R$ 10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais) referente aos danos morais e honorários de sucumbência. Pugnou ainda pela aplicação do § 3o do artigo 90 do Código de Processo Civil e, caso não seja esse o entendimento, afirma arcar com eventuais custas finais. Instada a se manifestar (ID 27192285), a autora-apelada ratificou os termos do acordo e requereu sua homologação (ID 27246374). É o relatório. Passo a decidir. A solução consensual dos conflitos é a melhor forma de resolver os litígios, haja vista que, além de empoderar as partes na busca da melhor solução para a contenda, alcança maior eficácia social. Diante disso, louve-se a transação entabulada entre os litigantes constante do ID 27187594, a qual deve ser homologada em virtude de não haver qualquer vício que a macule. Forte nesses argumentos, homologo a transação de ID 27187594 e julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos da alínea “b” do inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil. Custas finais, se houver, por conta da ré-apelante Amil, haja vista que inaplicável o § 3o do artigo 90 do Código de Processo Civil, porquanto a transação foi celebrada após a prolação da r. sentença, inclusive do acórdão que julgou a apelação. As partes renunciaram a interposição de recursos contra esta decisão, razão pela qual certifique-se desde o logo o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora